Tribunal: TJDFT
Processo: 0726202-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726202-37.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JTM ASSESSORIA &amp; GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - EPP RECORRIDAS: GIOVANA - COMÉRCIO E REFORMAS LTDA - ME, BDN INVESTIMENTOS SPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. PREVISÃO CONTRATUAL DE PAGAMENTO DE SINAL E PARCELA REMANESCENTE. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA OUTORGADA. QUITAÇÃO INTEGRAL NÃO REALIZADA. RESCISÃO DO CONTRATO. SINAL PAGO A TÍTULO DE ARRAS. RETENÇÃO. MULTA CONTRATUAL. CONDENAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE INCIDÊNCIA. Apelações e recurso adesivo interpostos contra sentença proferida em sede de ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóveis c/c perdas e danos e tutela antecipada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, resolveu as escrituras públicas de compra e venda firmadas entre as partes, declarou o direito da autora de reter o valor do sinal recebido e condenou as rés a pagarem a ela cláusula penal. Havendo previsão contratual de pagamento parcelado do valor dos imóveis, por meio de um sinal e parcela remanescente, e não havendo prova de que houve o efetivo pagamento do preço ajustado entre as partes, devem ser elas reconduzidas ao status quo ante, imputando-se à contratante que deu causa ao desfazimento da avença multa contratual na forma previamente ajustada. Em se tratando de arras confirmatória, a sua cumulação com a cláusula penal configura bis in idem. Quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus entre as partes. No caso, tendo a autora sucumbido em 2 dos 4 pedidos formulados, reparte-se o ônus na proporção de 50%. Não há razoabilidade na mudança da base para incidência dos honorários advocatícios em detrimento da própria apelante, devendo o critério adotado na sentença ser mantido. Apelações das rés conhecidas e parcialmente providas. Recurso de apelação adesiva da autora conhecida e parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos artigos 104, 108, 138, 309 e 422, todos do Código Civil, insurgindo-se contra a procedência do pedido deduzida na inicial, ao argumento de que cumpriu com suas obrigações contratuais, acrescentando que os depósitos realizados em favor da BDN SPE foram autorizados e solicitados pelo representante da GIOVANA LTDA. Assevera não ser responsável por eventual descumprimento contratual por parte da BTN SPE em relação ao compromisso de compra e venda firmado com a GIOVANA LTDA. Requer, ainda, a inversão dos ônus da sucumbência. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 104, 108, 138, 309 e 422, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, notadamente os contratos firmados pelas partes, assentou que “Portanto, a tese da liberação dos imóveis em razão da quitação lançada nas escrituras não se sustenta, pois contrária a toda lógica do contrato, no qual se previu expressamente a forma de pagamento, e dos atos subsequentes. Está evidente que a vendedora deu quitação confiada no pagamento que se daria a posteriori, o que, entretanto, não ocorreu haja vista a ausência de qualquer prova nesse sentido. Não tem relevância, para o deslinde da causa, o fato de ter constado na escritura o valor de R$ 1.750.000,00, em muito inferior ao inicialmente contratado pelos imóveis (R$ 3.400.000,00) – o que poderia, segundo o magistrado, revelar intenção sonegatória. O que interessa para o feito é a prova do pagamento à autora do preço pactuado, não tendo as rés se desincumbido desse desiderato” (ID Num. 23651074 - Pág. 11). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no veto dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017